Tribunal: STF
Processo: ARE 909991
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Progressão escolar. Aprovação em vestibular. Idade inferior a dezoito anos. 4. Violação ao art. 97 da Constituição e Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Mera interpretação da Lei 9.394/1996 considerando as condições de maturidade do recorrido. Impossibilidade de rever o conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.